Tribunal: TJES
Processo: 5000005-27.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000005-27.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM

APELAÇÃO CÍVEL

–
ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DA CDA (CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA) – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE
–
PREQUESTIONAMENTO
.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver n
o
decisum
obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material.

2. Verificad
o erro material
no julgado hostilizado, impõe-se a correção p
ela
via aclaratória.

3
. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos suscitados pelo embargante, tendo em vista que as Cortes Superiores aceitam o prequestionamento implícito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de TELEFÔNICA BRASIL S.A., bem como conhecer e negar provimento ao recurso de MUNICÍPIO DE SERRA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000005-27.2019.8.08.0048

EMBARGANTE/EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGANTE/EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos pelas partes contra o v. acórdão id 3945356, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que havia julgado improcedentes os embargos à execução fiscal por si opostos (TELEFÔNICA BRASIL S.A.) em face de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SERRA.

Sustenta a TELEFÔNICA BRASIL S.A., em suas razões recursais id 4398888, padecer o v. acórdão de erro material em relação ao número da CDA declarada nula no julgamento, pugnando seja sanado o vício apontado.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE SERRA sustenta, em seus embargos de declaração id 4405273, que pretende prequestionar a matéria 4405273.

TELEFÔNICA BRASIL S.A. apresentou contrarrazões no id 5122729, pugnando pelo desprovimento do recurso do MUNICÍPIO DE SERRA.

O MUNICÍPIO DE SERRA, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

TELEFÔNICA BRASIL S.A. se insurge contra o v. acórdão de fls. 53/60, alegando, em síntese, que o referido
decisum
padece de contradição por ter restado consignado, no dispositivo da ementa, que se negava provimento ao recurso, ao passo que no voto proferido e na ementa consignou-se o seu provimento.

Pois bem.

Compulsando, detidamente, os autos, verifico que assiste razão à TELEFÔNICA BRASIL S.A. quanto à
quaestio
apontada, consignando, contudo, tratar-se de mero erro material, que passo a corrigir.

Nesse sentido, onde se lê, no id 3945356, “Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para julgar procedente o pedido autoral e declarar a nulidade da CDA nº. 8282176/2017.”, leia-se “Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para julgar procedente o pedido autoral e declarar a nulidade da CDA nº. 8282175/2017.”.

Quanto aos embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA, verifica-se que, a despeito de sustentar a violação literal do disposto no art. 30, inciso, I, da Constituição Federal, o acórdão recorrido consignou expressamente que “
a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal reconhecia
a competência municipal para, no âmbito do atendimento do interesse local
, realizar a regulamentação e fiscalização das antenas de telefonia localizados em seu âmbito territorial
”, mas que “
no julgamento do agravo no recurso extraordinário nº. 1.370.232, com reconhecida repercussão geral (Tema 1235)
, (...)
conferiu novos contornos ao entendimento até então prevalente e firmou orientação no sentido de que a competência para regulamentar e fiscalizar a prestação de serviços de telecomunicações, em seu espectro amplo, é da União
”.

Assim, verificando-se que a matéria suscitada pelo MUNICÍPIO DE SERRA foi devidamente tratada pelo v. acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de ser apreciado, de forma explícita, argumentos já por si suscitados (pelo MUNICÍPIO DE SERRA), sobretudo ante a expressa previsão, no Código de Processo Civil (art. 1.025), da possibilidade de prequestionamento implícito.

Nestes termos, conheço do recurso de embargos de declaração oposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. e lhe dou provimento para corrigir o erro material ora apontado, bem como conheço do recurso de embargos de declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/07/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 04/07/2023